Tribunal: STF
Processo: AI 96672
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-16
Data de publicação: 1984-03-16

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONDENAÇÃO DA EMPRESA A COMPLEMENTAR A
APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO. NA FASE DE EXECUÇÃO DA SENTENÇA, COM
ÓBITO DO RECLAMANTE, SUA MULHER PROSSEGUIU NA EXECUÇÃO, PASSANDO A
PEDIR COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. ATENDIDA, SOBREVEIO AÇÃO RESCISÓRIA,
QUE, EM GRAU DE RECURSO, NO TST, FOI JULGADA PROCEDENTE,
RECONHECENDO-SE OFENSA A COISA JULGADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO
DO TEMA RELATIVO A VULNERAÇÃO DO ART-153, PAR-2., DA CONSTITUIÇÃO.
NENHUMA AFRONTA HÁ A COISA JULGADA NO ACÓRDÃO QUE DEU PELA
PROCEDENCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO ERA POSSIVEL, EM REALIDADE, NA
EXECUÇÃO DA SENTENÇA, ALTERAR-SE O "DECISUM", QUE DISPUSERA SOBRE
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA, PARA EXECUTA-LO COMO COMPLEMENTAÇÃO
DE PENSÃO, SENDO DIVERSOS OS TITULOS DE DIREITO E OS RESPECTIVOS
CONTEUDOS. INOCORRENCIA DE OFENSA AO ART-153, PAR-3., DA
CONSTITUIÇÃO, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INADMITIDO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.